Tribunal: TJPA
Processo: 0832287-59.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832287-59.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDER PRADO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSTATADA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 85, §11, DO CPC DE 2015
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e outros para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargado para manter a decisão que reformou a sentença do Juízo
a quo
, julgando improcedente o pedido de reintegração do servidor.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão quanto: (i) a menção aos honorários sucumbenciais; (ii) e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC de 2015.

3. O Embargante apresenta a tese de que o Acórdão recorrido foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios em razão do não provimento do recurso do ora Embargado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC de 2015.

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015; 2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; 3) Devem respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do citado art. 85; 4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

6.
Aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, considerando que o ora Embargado não foi parte vencida na origem, ou seja, não havendo condenação em honorários advocatícios desde a origem, não merece prosperar a tese de majoração pretendida pelo Embargante, com a aplicação do artigo 85, §11 do CPC de 2015, por não ser hipótese, cabendo, entretanto, a inversão do ônus sucumbencial.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC 2015,
artigos 85, §11, e

1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:

REsp 1856693/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0832287-59.2018.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ e outros,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargado para manter a decisão que reformou a sentença do Juízo
a quo
, julgando improcedente o pedido de reintegração do servidor.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Com efeito, não demonstrado que o trâmite administrativo contém falha por parcialidade, ou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não há motivos para alterar a decisão administrativa que culminou na demissão do servidor. Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida que reformou a sentença, para determinar julgar improcedente o pedido de reintegração do servidor, nos termos da fundamentação. É o voto
. (Grifo nosso)

Em suas razões
(Id.
26054174
), o Embargante
afirma que o Acórdão foi omisso ao não
majorar os honorários advocatícios em razão do não provimento do Agravo Interno do ora Embargado.

Aduz que, diante da improcedência do recurso do ora Embargado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC de 2015, o Tribunal deve majorar o valor dos honorários sucumbenciais, entretanto, deixou de se manifestar sobre o tema.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
26615326
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto: (i) a menção aos honorários sucumbenciais; (ii) e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC de 2015.

Acerca da majoração dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO
DO
PRÓPRIO FUNDO
DE
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA
85
/STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. ART.
85
, §
11
,
DO

CPC
/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE
DE
RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. 1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º
do
Decreto 20.910/1932. 2. A jurisprudência
do
STJ pacificou-se no sentido
de
que, nas relações
de
trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal
de
parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula
85
/STJ. 3.
O STJ assentou o entendimento
de
que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir
de
18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código
de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. No caso
dos
autos, contudo, a Apelação
do
INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação
do
referido dispositivo legal.
5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020 – Grifo nosso)

Portanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015;

2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do citado art. 85;

4)
Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso
. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença (Id.

6803704
) foi favorável ao Autor, ora Embargado, tendo havido a condenação do Ente Estatal, inclusive aos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Vejamos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, para declarar a nulidade do ato de demissão do Autor, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 2017/365839 (processo administrativo disciplinar nº 2014/224560-DETRAN/PA), a reintegração ao cargo de Agente de Trânsito, com efeitos financeiros retroativos a data do referido ato e
CONDENAÇÃO ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais. Custas pelo Réu. Honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
. (Grifo nosso)

O Ente Estatal, por sua vez, interpôs recurso de Apelação que foi provido, reformando a sentença do Juízo de primeiro grau, razão pela qual o Autor da Ação interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento para manter a decisão que reformou a sentença de origem.

Nesse contexto, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, considerando que na sentença do Juízo de primeiro grau (Id.

6803704
) o ora Embargado não foi parte vencida, ou seja, não havendo condenação em honorários advocatícios desde a origem, não merece prosperar a tese de majoração pretendida pelo Embargante, com a aplicação do artigo 85, §11 do CPC de 2015, por não ser hipótese.

Porém, acerca da menção quanto aos honorários advocatícios, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao negar provimento ao Agravo Interno do ora Embargado, foi omisso ao deixar de mencionar a consequente inversão do ônus sucumbencial (
20% sobre o valor da condenação).

Em casos análogos, é o atual posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. 1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face de decisão monocrática que, ao reformar sentença, não inverteu os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Alegação de omissão quanto à condenação do apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e se essa omissão deve ser corrigida nos termos do art. 85 do CPC. 3.
Verificada a omissão quanto à condenação nos honorários de sucumbência, que devem ser aplicados de ofício como consectário lógico da sucumbência. 4. Aplicação do princípio da sucumbência e precedentes jurisprudenciais do STJ. 5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão. Inversão do ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme determinado em primeiro grau
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015687-37.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I – No caso em questão assiste razão ao embargante, tendo em vista que, este aponta a existência de omissão no acórdão, diante da ausência de inversão do ônus de sucumbência, em razão do provimento do recurso de apelação. II-
No julgamento do recurso de apelação, a sentença foi reformada em sua integralidade, sendo afastada a obrigação do Estado em restituir os valores. No entanto, ao proferir o voto, dei provimento ao recurso, sem, contudo, inverter o ônus de sucumbência, o qual, apesar de ser corolário da modificação da sentença, faço constar expressamente.
III- Conheço e dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, determinando a inversão do ônus de sucumbência, a ser suportado por SIMONE DALMASO – EPP, parte vencida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003400-89.2010.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, e constatada a omissão no julgado diante da ausência de menção acerca dos honorários advocatícios, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme determinado pelo Juízo de origem, para que sejam suportados pelo Agravante, ora Embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
, para sanar em parte a omissão no Acórdão com a inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação, conforme determinado em primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025